Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728208-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA D E C I S Ã O ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA-ME e ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a consulta aos extratos bancários da parte agravada, a fim de apurar para qual conta bancária a parte agravada tem desviado suas receitas e a expedição de ofícios às bandeiras/administradoras de cartão de crédito. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Demais, ressalto que a quebra de sigilo bancário é medida excepcionalíssima que demanda a comprovação ao menos de indícios de desvio da finalidade ou a prática de atos fraudulentos que obstam o recebimento do débito exequendo, o que não é o caso dos autos, uma vez que sucessivas medidas deferidas nos autos foram frutíferas para adimplemento ainda que parcial do débito. Para além, a concessão da medida nesta oportunidade esgota o objeto recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator